Tribunal: TJSP
Processo: 0000658-61.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33, da lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso – Absolvição –

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor do § 4o do artigo 33, da lei de Drogas, o reconhecimento da atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Conduta que se amolda perfeitamente no tipo penal do artigo 33 da Lei de Drogas – Aplicação, contudo, do benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, na proporção de 2/3 (dois terços), que ora se confere - Regime mantido, em consonância com o caso concreto – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000658-61.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante ALEX DE
ALMEIDA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
2
VOTO no 2444
APELAÇÃO no 0000658-61.2018.8.26.0594
COMARCA: Bauru 1a Vara Criminal
APELANTE: Alex de Almeida Brito
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Marina Freire
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Defesa sustenta a necessidade de absolvição, nos termos do artigo
386, inciso III, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula a desclassificação para o artigo 28, a aplicação do redutor
do § 4o do artigo 33, da lei de Drogas, o reconhecimento da
atenuante da confissão, a fixação de regime menos gravoso
Absolvição

Descabimento

Materialidade
e
autoria
comprovadas Conduta que se amolda perfeitamente no tipo
penal do artigo 33 da Lei de Drogas Aplicação, contudo, do
benefício previsto no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
na proporção de 2/3 (dois terços), que ora se confere - Regime
mantido, em consonância com o caso concreto RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela
defesa de Alex de Almeida Brito contra a r. sentença de fls. 124/127,
que o declarou incurso no artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no seu valor
unitário mínimo.
Nas razões recursais (fls. 129/132), a Defesa
sustenta a necessidade de absolvição por atipicidade da conduta ou
fragilidade probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação do
delito para o artigo 28 da Lei de Drogas. Caso não atendidos os pleitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
3
principais, pleiteia a aplicação do redutor previsto no §4o do artigo 33
da Lei 10.343/2006, o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão e a alteração de regime.
O
Ministério
Público
apresentou
suas
contrarrazões (fls. 140/153).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo parcial provimento do recurso (fls. 163/178).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 27 de junho de
2018, por volta das 23h, na Rua Santo García, Cidade e Comarca de
Bauru, o ora apelante foi surpreendido com três “eppendorfs” de
cocaína, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
O inconformismo do apelante comporta
parcial provimento.
A materialidade delitiva ficou evidenciada
pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelo auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
4
apreensão (fls. 14/15), pelo laudo de constatação provisória (fls. 16/18),
pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 85/88), que confirmou
o caráter entorpecente das substâncias, além da prova oral produzida
sob o crivo do contraditório.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
O apelante, em sede policial (fls. 07), assim se
manifestou: “que os pinos de “ependorf” que estavam em sua posse
estavam sendo comercializado naquele local e que na oportunidade já
teria vendido outros 17 (dezessete) “pinos” e que o dinheiro
arrecadado pelos militares é fruto do referido comércio. Acrescentou
que recentemente sofreu acidente com o carro de sua irmã e que para
consertar o veículo precisou “fazer dinheiro” rápido, motivo pelo qual
pegou um dinheiro que recebeu e foi até um traficante desconhecido no
Parque Real e lá adquiriu 20 pinos de cocaína, pagando por eles a
quantia de R$ 100,00 (cem reais). Disse ainda que foi comercializá-los
no local onde foi abordado pelos militares e que lá já tinha vendido
quase todos. Por fim, disse que estava sem dinheiro e que não via outra
solução para aquisição de dinheiro “rápido”, inclusive disse que
conhece NATAN FERREIRA LIMA SUZUKI e que ele não tem
envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que é apenas usuário.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
5
Em juízo (fls. 127 SAJ), negou a autoria
delitiva, alegando que é usuário de drogas e que. no dia dos fatos, tinha
em sua posse três porções de droga para seu uso pessoal, quando foi
abordado. Argumentou que confessou o tráfico para os policiais, pois
ficou com medo, uma vez que nunca havia ido para a Delegacia.
Afirmou que já foi preso por outro delito de tráfico.
A versão apresentada pelo acusado, ficou
isolada nos autos e distanciada de todo o acervo probatório produzido.
Os
policiais
militares
Diego
Rogério
Rodrigues e Rafael Miranda Rodrigues, relataram que estavam em
patrulhamento de rotina quando, em um conhecido ponto de venda e
uso de drogas, avistaram diversas pessoas, as quais ao visualizarem a
aproximação dos policiais, demonstraram atitude suspeita, o que
motivou a abordagem. Com o rapaz de nome Natan, foi encontrada no
bolso de sua bermuda duas porções de maconha e com o acusado Alex,
em seu bolso foram encontrados três “ependorfs” de cocaína e a
quantia de R$184,00 (cento e oitenta e quatro reais), em notas diversas.
O réu ao ser questionado, confessou a traficância no local e que já teria
vendido dezessete porções de drogas, sendo o dinheiro fruto do
comércio ilegal.
Por sua vez, a testemunha Natan Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
6
Lima, ouvida em juízo (fls. 127 SAJ), disse que, no dia dos fatos
estava com o réu na rua, quando foram abordados pela polícia e, com
eles, foram encontradas pequenas porções de drogas para consumo
próprio. Afirmou que ele e o réu são usuários de drogas e se conhecem
desde pequenos. Argumentou que o apelante não estava traficando.
No contexto dos autos, não colhe êxito a
versão sustentada pelo réu de que ele era mero usuário de entorpecentes
e de que não estava envolvido com o comércio de substâncias ilícitas,
pois está patente o exercício da traficância.
Com efeito, os depoimentos dos policiais
militares (dignos de pleno crédito, como se viu anteriormente)
deixaram claro que o apelante estava, mesmo, na posse de drogas
destinadas ao comércio espúrio, fato esse, confirmado pelo próprio réu,
na fase inquisitiva. Os depoimentos, das testemunhas, foram uníssonos
no relato da abordagem, das circunstâncias em que surpreendido o
acusado e das características das drogas encontradas, tudo revelador de
traficância.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto
no sentido de demonstrar que o réu, tinha consigo as drogas
apreendidas pelos policiais para fins de tráfico. O modo de
acondicionamento dos entorpecentes, demonstram com segurança que
se destinavam à traficância ilícita, além do valor em dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
7
encontrado, forte indício revelador de que se tratava realmente de crime
de tráfico.
Ressalte-se que os depoimentos prestados
pelos policiais se mostraram firmes e coerentes, isentos ainda de
qualquer mácula. Merecem a normal credibilidade dos testemunhos em
geral. Como toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda
municipal assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e
lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às
penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do réu que
pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não
pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que
exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as
demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.
Registre-se que os relatos prestados pelos
depoentes, são coincidentes e harmônicos entre si, o que lhes confere
maior densidade probatória e que suas narrativas, estão em consonância
com as drogas apreendidas.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu
a respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
8
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que
esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello,
DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido” (Apelação criminal no 0000179-16.2010.8.26.0411,
Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8a Câmara de
Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
9
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em
primeira instância. A Defesa apela em busca da anulação
do feito e, no mérito, da absolvição, por insuficiência
probatória. Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram
bem rechaçadas em primeira instância. O uso de algemas
pelo sentenciado na audiência restou bem justificado.
Ademais, o uso de videoconferência pelo juízo não trouxe
prejuízo algum à parte (CPP, art. 563). No mérito, a
negativa do sentenciado restou isolada no conjunto
probatório. Mais do que isso, ele foi desmentido, nas suas
palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de policiais têm
eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem
em harmonia com o restante da prova. Condenação
criminal mantida. Penas aplicadas nos mínimos legais.
Recurso defensivo a que se nega provimento” (Apelação
criminal no 3020099-96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza
Nery, 9a Câmara de Direito Criminal, j. Em 28/01/2016).
Ademais,
ensejaria
em
um
verdadeiro
contrassenso o Poder Público atribuir aos seus agentes a investidura da
função pública, para após taxá-los como suspeitos, não lhes dando o
crédito suficiente, ainda mais, quando corroborados com elementos de
provas sólidos e precisos, como no caso em apreço.
Assim, o que cumpre normalmente mais
ainda nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho civil é quase
sempre impossível é conferir às declarações dos agentes públicos o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
10
merecido valor em confronto com os demais elementos de convicção
trazidos aos autos.
Impende anotar, que de fato, os depoimentos
das testemunhas em ambas as fases do processamento dos autos,
aliadas aos demais elementos probatórios colhidos nos autos, resta
suficiente para ensejar um decreto condenatório.
Lado outro, é relevante mencionar que a mera
alegação de dificuldades financeiras não é motivo para a prática de
tráfico ilícito de entorpecentes ou para o cometimento de qualquer
crime. Acolher tal tese equivaleria a abrir as portas para o impune
alastramento da criminalidade, pois, se seguida a linha de raciocínio
proposta, se estaria a entender que, na falta de outra, o crime seria uma
fonte de renda aceitável. Inadmissível tal concepção.
Ademais, meramente ad argumentandum, o
acusado nem, sequer fez prova da efetiva existência de prementes
dificuldades econômicas e de necessidades inadiáveis de cujo
suprimento dependesse sua efetiva sobrevivência.
De qualquer modo, o fato é que absolver
traficante com base em alegação de inexigibilidade de conduta diversa,
além de configurar descabido estímulo a tal prática criminosa, é algo de
todo inadmissível, mesmo porque é exigível, sim, conduta diversa:
procurar atividade lícita (como fazem tantas outras pessoas para
viverem com dignidade).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
11
Claro, portanto, ao serem cotejados os dados
acima com as características das drogas encontradas, todas já divididas
em porções individuais e prontas para a venda, que se acha
inequivocamente configurado o exercício de traficância pela aludida
acusado.
No mais, pese o empenho da Douta Defesa,
não há que se falar em absolvição, mormente pelo fato das provas
coligidas nos autos serem robustas o suficiente para dar forma à
condenação, bem como, serem fundadas num conjunto probatório forte
e sólido, respaldado não tão somente nos depoimentos das
testemunhas, mas em todas as provas coligidas nos autos.
Embora a quantidade de drogas em poder do
apelante, seja pequena, não é fora do comum que as pessoas que
efetuem o tráfico de drogas, usem dessa artimanha (pequenas
quantidades de drogas), com o intuito de se furtar à responsabilidade
penal pelo crime de tráfico, sob o argumento de que são apenas
usuários, quando da eventual abordagem policial.
Destarte, ressalte-se quanto à desclassificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
12
para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, não há como ser
acolhido. Resta claro e notório a conduta do réu amoldada ao tipo penal
do artigo 33 “caput” da Lei 11.343/2006, não havendo nos autos,
nenhum indicativo que o réu seja apenas usuário de drogas. Aliás, não
é incomum que pessoas que efetuem o comércio de drogas, também
façam usos das mesmas, não excluindo assim, o reconhecimento da
conduta típica do tráfico, para a manutenção inclusive do vício.
Impunha-se, portanto, a condenação, não
havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que
sua atitude se coaduna, perfeitamente, com a figura delitiva prevista no
artigo 33 da Lei no 11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter,
preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever,
ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que
gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar”.
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já
estão mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como
caracterizadores do crime previsto em tal dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
13
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da
Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige
para sua configuração, a venda da substância tóxica a
terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou
depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei.
Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Portanto, deve ser mantida a condenação do
pelo crime previsto no aludido art. 33, caput, da Lei no 11.343/06,
passando-se à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, a Magistrada fixou a pena-
base no patamar mínimo, uma vez que não se vislumbrou
circunstâncias prejudiciais ao réu.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias
atenuantes e agravantes. Observe-se que, diferentemente do que ora
sustenta a Defesa, não há que se falar no reconhecimento da atenuante
de confissão.
Com efeito, ela existe para premiar o réu que
se dispõe a colaborar com a Justiça na elucidação dos fatos e admite a
prática da infração.
No caso em tela, o requerente, bem ao
contrário, tentou confundir o julgador, pois sustentou que o
entorpecente se destinava ao seu próprio consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
14
Bem se vê que o acusado em nada colaborou
com o Judiciário para o esclarecimento do ocorrido. Fez o oposto.
Sustentou, em juízo, versão inverossímil, com o intuito nítido de
desconstituir os elementos colhidos durante a investigação. Tudo,
evidentemente, para, em última análise, tentar ludibriar o Juízo.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria, o
Juízo de origem entendeu não ser viável a aplicação da causa de
diminuição prevista no parágrafo 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, em
face da quantidade de entorpecentes, reveladora da dedicação do réu a
atividades criminosas.
Entretanto, é imperioso que se reforme a
sentença, nesta parte. As peculiaridades do caso permitem a incidência
do referido benefício. Deveras, o réu é tecnicamente primário e a
pequena quantidade de drogas com ele encontradas, não demonstram
com efetiva segurança que à época dos fatos que estava inserido na
seara delitiva. Além disto, não há comprovação de sua participação em
organização criminosa, mostrando-se possível aplicar o redutor, na
proporção de 2/3 (dois terços).
Assim, fica a sanção definitiva em 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis)
dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
15
No caso concreto, o regime inicial fechado
deveras se impõe, para que a penalidade tenha contornos de suficiência
em face das peculiaridades vislumbradas nos autos. Não obstante a pena
estabelecida, a conduta do apelante deve ser analisada e valorada no
contexto específico que emana de sua particular situação em cotejo com
os elementos de convicção coligidos.
Com efeito, o regime inicial fechado é o que
efetivamente se impõe em face dos peculiares contornos do caso
concreto e para que a punição fique adequada aos princípios da
proporcionalidade e da suficiência. O princípio da suficiência da pena
faz com que ela, inclusive quanto ao seu modo de execução (regime
prisional), deva ser de molde a afastar qualquer sensação de impunidade
e iniba, efetivamente, a reiteração delitiva.
Com efeito, no caso concreto ora em tela, está
ausente o requisito subjetivo inarredável para a substituição da sanção
privativa de liberdade, mesmo porque entendimento diverso afrontaria o
princípio da suficiência da pena, consagrado no art. 44, III, parte final,
do Código Penal. Ou seja, só se admite a substituição se a reprimenda
restritiva de direitos se mostrar suficiente para punir a conduta, o que,
aqui, como visto, não se configura, pois o comportamento do réu não
pode ser considerado singelo ou de modesto potencial lesivo, nem
comparado ao de quem pratica infração de menor importância.
Ademais, o apelante praticou o crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, que gera intranquilidade social e produz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000658-61.2018.8.26.0594 -Voto no 2444
16
efeitos nefastos a usuários e à sociedade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso para declarar o réu Alex de Almeida Brito
incurso no artigo 33 , caput com o redutor previsto no seu parágrafo 4o
da Lei no 11.343/2006, condenando-o à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento
de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo, no mais, a r. sentença tal como lançada.
FÁTIMA GOMES
Relatora